Tribunal: TJDFT
Processo: 0024240-91.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0024240-91.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: PAULO CESAR CUNTIN FILPO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para falar sobre os cálculos apresentados pela Contadoria no ID 18612891, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Não havendo impugnação das partes aos cálculos, expeça-se requisição de pequeno valor da quantia apurada, em favor da sociedade de advogados patrona da parte exequente. Cumpra-se. Brasília, 1o de setembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator